Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. PORTARIA No 8/2016 - VEP. VEDAÇÃO DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. VISITANTE COM VÍNCULO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RESSOCIALIZAÇÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização de visita formulado por sua tia. O indeferimento fundamentou-se exclusivamente na Portaria no 8/2016 – VEP/DF, em razão de a visitante já estar cadastrada como visitante de outro interna do sistema prisional do Distrito Federal, prima do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a restrição ao direito de visitação, com base em norma administrativa abstrata, sem demonstração de risco concreto à segurança e à disciplina do sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
4. A regulação de visitas nos estabelecimentos prisionais está dentro da competência do Juízo da Execução Penal (art. 66, da LEP), que deve zelar pelo correto cumprimento da pena, sem descurar da ordem e disciplina prisionais, vetores caros à Lei de Execução Penal.
5. Inexiste base legal para a vedação indiscriminada à visitação a mais de um interno, conforme estabelece o art. 7o, Portaria n. 8/2016 - VEP, sem que haja qualquer dado concreto a indicar que tal restrição é necessária para garantir a segurança e disciplina prisionais ou para proteger a integridade física e psíquica dos visitantes, presos e agentes públicos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 7o da Portaria no 8/2016 – VEP/DF.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2100628, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2084382, 2a Turma Criminal.